Tribunal: TJES
Processo: 5000654-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DE VASCONCELOS BARRETO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000654-32.2021.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: SEBASTIAO DE VASCONCELOS BARRETO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face da
sentença (ID 1431630) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
declarando a inexigibilidade do débito de R$ 3.379,66, decorrente do acordo inválido de nº 8950259288, devendo a ré se abster de promover sua cobrança, sob pena de multa correspondente ao dobro, assim como condenou a ré a restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade do autor, instalação nº 630342, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1431684)

almejando que seja reformada a sentença, alegando o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo, incompetência do juizado para julgar o caso em questão e a inexistência de relação de consumo. Ainda, a recorrente sustenta
que a cobrança realizada pela empresa é legítima, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito, com a manifesta participação do autor no procedimento realizado. Sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade da recorrente e a impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos. Por fim, pugna pela concessão do pedido contraposto formulado nos autos.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1431695).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos,
verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3353014. O débito imputado ao consumidor totaliza a quantia de R$ 3.379,66.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“
Por outro lado, no que concerne ao acordo nº 8950259288, cabia à ré demonstrar a regularidade da cobrança, mediante expressa aquiescência do consumidor, até porque, não se pode exigir dele a prova de fato negativo, isso é, que não firmou essa transação.

Ocorre que a ré não cuidou de comprovar a anuência do autor com esse acordo, sobretudo mediante a juntada do correspondente termo de confissão de dívida, comumente realizado nesses casos, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).

Ressalto, nesse tocante, que as telas sistêmicas apresentadas na defesa de id. 6706285 e na petição de id. 6775895 não conduzem, por si só, à conclusão de regularidade da cobrança, por se tratar de ato unilateral da ré, nas quais podem ser inseridas quaisquer informações do seu interesse, sendo, então, insuficientes para demonstrar que o consumidor anuiu com o débito e assumiu o parcelamento a legitimar a contraprestação pecuniária.

Ademais, se revela inconteste que o débito, objeto do acordo controvertido de nº 8950259288, decorre de suposta irregularidade encontrada pela ré na instalação elétrica do autor, o que, em tese, fez com que a energia consumida não fosse registrada corretamente para faturamento, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) inserido na petição de id. 6775895.

Destaco que o usuário titular do serviço não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a finalidade da diligência, mas deve ser imprescindivelmente notificado do seu resultado, conforme disposto no art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 414/2010 da Aneel.

Além do mais, o consumidor deve ser adequadamente informado de todo o trâmite a ser adotado para a apuração da infração, com escopo de lhe conferir prévio conhecimento acerca do procedimento administrativo instaurado a partir da constatação da irregularidade e assegurar o seu direito de defesa, com possibilidade de interposição de recursos próprios, requerimento de prova pericial e nova avaliação técnica inclusive, para, somente após a conclusão dessa fase, apurar o devido.

Saliento, então, que devia ser garantida a efetiva participação do autor no procedimento de caracterização da irregularidade, bem como no procedimento atinente à recuperação de receita, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, inc. LV, da CF, o que, ao que me parece, não foi observado no caso dos autos.”

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de
R$ 3.379,66
, referente ao TOI de nº
3353014
.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.